Tribunal: TJBA
Processo: 8071754-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071754-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: ROQUE ARAGAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o caso dos autos é de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O r
ecurso de agravo de instrumento foi interposto sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

4. Ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal previsto no art.
1.016
,
III

do
CPC
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071754-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravado ROQUE ARAGAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01